Tribunal: TJES
Processo: 5014522-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revogação/Concessão de Licença Ambiental; Poluição
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014522-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: 51.227.472 LUCAS DE SOUZA BRUNO e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO. POLUIÇÃO SONORA. ALEGADA NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cariacica/ES, proferida nos autos de ação civil pública ajuizada em face de Esteticar Estética Automotiva, Lucas de Souza Bruno e Município de Cariacica, que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão das atividades do estabelecimento e da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) concedida pelo ente municipal, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a concessão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) ao estabelecimento, após sua interdição administrativa, configura ilegalidade ou nulidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do CPC, a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ônus que, nesta fase inicial, não foi suficientemente cumprido pelo agravante.

4. A Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC), concedida em 26/12/2024, foi emitida com base em parecer técnico favorável, vistorias e medições sonoras realizadas por engenheiros contratados pela empresa, sob supervisão da fiscalização municipal, estando formalmente amparada na Lei Complementar Municipal nº 79/2018, no Decreto Municipal nº 076/2019, bem como em normas estaduais e federais aplicáveis.

5. A interdição administrativa anterior não invalida, por si só, a LAC emitida posteriormente, desde que haja demonstração de adequações e cumprimento de exigências ambientais, como indicam os documentos técnicos constantes nos autos.

6. A presunção relativa de legitimidade do ato administrativo persiste na ausência de prova robusta e inequívoca de sua nulidade, devendo prevalecer o contraditório e a ampla defesa na instrução do processo originário.

7. A atuação do Ministério Público na defesa do meio ambiente, embora legítima, não exime o dever de comprovação mínima dos requisitos legais para concessão da medida de urgência, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2. A Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) goza de presunção relativa de legitimidade, afastável apenas por prova inequívoca de ilegalidade ou vício no procedimento administrativo.

3. A interdição administrativa anterior à concessão da licença ambiental não implica, por si só, a nulidade do ato, quando constatado que foram cumpridas as condicionantes legais e realizados os ajustes ambientais exigidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, III; CPC, art. 300; Lei Complementar Municipal nº 79/2018, art. 80, §§ 1º a 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica/ES, que, nos autos da ação civil pública movida em face de
ESTETICAR ESTÉTICA AUTOMOTIVA, LUCAS DE SOUZA BRUNO e MUNICÍPIO DE CARIACICA
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante alega: (i) que o estabelecimento agravado opera em desacordo com normas ambientais desde abril de 2023, gerando poluição sonora em níveis superiores aos limites da NBR 10151/2019 da ABNT, perturbando o sossego público e a saúde da vizinhança; (ii) que, mesmo após a interdição administrativa formal em 16/10/2024, a empresa permaneceu operando de forma clandestina; (iii) que, em contradição com os próprios atos fiscalizatórios, o Município de Cariacica concedeu a LAC em 16/12/2024, ignorando as irregularidades pendentes e violando o art. 80, §4º, da Lei Complementar Municipal nº 79/2018; (iv) que a concessão da LAC constitui ato administrativo nulo, incapaz de legitimar atividade irregular, sob pena de afronta à legalidade e aos princípios da prevenção e precaução ambiental; (v) que o dano não é meramente individual, mas de natureza difusa, atingindo a coletividade e justificando a atuação institucional do Ministério Público, nos termos do art. 129, III, da CF/88; (vi) por fim, requer a concessão da tutela recursal de urgência, com a imediata suspensão das atividades e da licença concedida, bem como a fixação da penalidade coercitiva pecuniária mencionada.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões nas quais sustenta, em resumo: (i) que a concessão da LAC foi precedida de regular processo administrativo, em conformidade com a Lei Complementar Municipal nº 79/2018 e com o Decreto Municipal nº 19/2023; (ii) que houve análise técnica pela SEMDE, com vistorias, laudos ambientais, relatório fotográfico (vide fotos da medição de ruído às fls. 3 do PDF da contraminuta) e parecer favorável; (iii) que a empresa tem cumprido as condicionantes impostas, inclusive com instalação de barreiras acústicas e monitoramento contínuo dos níveis sonoros; (iv) que os eventuais excessos detectados em medições anteriores foram sanados mediante exigências e prazos fixados pela municipalidade; (v) que a presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada por prova contundente nos autos; (vi) que não restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, motivo pelo qual requer o não provimento do agravo.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso, sustentando a legitimidade ativa do Ministério Público para a defesa de interesse difuso (meio ambiente sonoro e saúde pública); a presença do fumus boni iuris demonstrada pelos laudos e autos administrativos; e o periculum in mora decorrente da continuidade da atividade poluidora e do risco à coletividade local, reiterando a tese da nulidade da LAC concedida a empreendimento já interditado, em desrespeito ao regramento municipal ambiental.

Conforme consignado por este Relator quando da análise do pedido de efeito ativo, inexiste, ao menos nesta fase de cognição sumária,
demonstração inequívoca de ilegalidade ou nulidade do ato administrativo de concessão da licença ambiental
, tampouco prova robusta da ineficácia das medidas fiscalizatórias e condicionantes impostas pela Administração Pública Municipal.

A Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) foi concedida em 26/12/2024 (evento 72734556, fl. 19), ou seja, após as medições técnicas apontadas pelo Ministério Público e mesmo após a interdição do estabelecimento ocorrida dois meses antes, em meados de outubro de 2024 (evento 72734555, fl. 01).

A LAC estabeleceu diversas condicionantes para o funcionamento do estabelecimento, inclusive a proibição de caixas de som e a necessidade de atender aos limites de ruído (evento 72734556, fls. 21/24).

A referida LAC está prevista no art. 80 da Lei Complementar Municipal nº 79/2018, que estabelece:

Art. 80 A Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC) estabelece condições, restrições e medidas de controle ambiental para o planejamento, instalação e operação de atividades e/ou empreendimentos, enquadrados nesta modalidade, com potencial poluidor baixo ou médio, a serem definidos por ato normativo da secretaria responsável pelas políticas públicas de meio ambiente.

§ 1º Nos processos com requerimento de LAC serão exigidos procedimentos e estudos ambientais simplificados e de menor complexidade.

§ 2º O prazo de validade da LAC será de 10 (dez) anos.

§ 3º As condicionantes das Licenças por Adesão e Compromisso (LAC) serão pré-estabelecidas e padronizadas em conformidade com a atividade e/ou empreendimento a ser licenciado e definidas por ato normativo da secretaria responsável pelas políticas públicas de meio ambiente.

§ 4º As condicionantes da LAC deverão contemplar as fases de planejamento, instalação e operação das atividades e/ou empreendimentos enquadrados nessa modalidade.

§ 5º Poderá ser dispensada a vistoria técnica, nos processos de licenciamento com requerimento de LAC, a critério da equipe técnica.

§ 6º Será dispensada a apresentação de Plano de Controle Ambiental nos requerimentos de LAC.

§ 7º Caso necessário, outros estudos poderão ser exigidos.

No caso, a princípio, a licença concedida (evento 72734556, fls. 21/24) está de acordo com o referido dispositivo, pois: 1) tem um prazo de validade de 3.650 dias, o que corresponde a 10 anos; 2) estabelece 32 condições de validade, que cobrem todas as fases da atividade, desde a instalação até a operação, correspondendo, aparentemente, as condições preestabelecidas e padronizadas exigidas pelo § 3º do mencionado artigo 80; 3) a licença não menciona a necessidade de um Plano de Controle Ambiental (PCA), o que está em conformidade com o artigo 80, § 6º, porém, exige outros estudos e documentos, como um projeto para tratamento e reutilização de efluentes, relatórios fotográficos e comprovação de que os efluentes são recolhidos pela rede de esgoto da CESAN, o que está alinhado com o artigo 80, § 7º, que permite a solicitação de estudos adicionais quando necessário; 4) a licença foi emitida em conformidade com o Decreto Estadual nº 4.039-R, a Resolução CONSEMA nº 001, o Convênio firmado com o IEMA, a Resolução CONAMA nº 237, a Lei Federal nº 6.938, a Lei Complementar Municipal nº 79/2018 e o Decreto Municipal nº 076/2019; 5) embora a licença não especifique se a vistoria técnica foi dispensada, como previsto no artigo 80, § 5º, o relatório de acompanhamento de medição de pressão sonora indica que a fiscalização acompanhou os técnicos contratados pela empresa para realizar a medição de ruídos no dia 17 de dezembro de 2024 (evento 72734556, fls. 13/15).

Ressalta-se, ainda, que o citado relatório emitido pela Gerência de Licenciamento e Fiscalização Ambiental do Município, datado de 17/12/2024, após a interdição e antes da emissão da LAC, revela que a empresa “possui processo de licenciamento ambiental sob o nº 25710/2023 onde foi emitido o Parecer Técnico nº 01-021023 com sugestão favorável para emissão de Licença Ambiental para a atividade de ‘lavador de veículos’”, e que, para atendimento das exigências, a empresa contratou dois engenheiros ambientais “com a finalidade de atestar se as adequações realizadas no estabelecimento foram suficiente para garantir que os ruídos gerados pela atividade estão em conformidade com as exigências contidas na NBR 10151/2019” (evento 72734556, fl. 13).

O referido relatório indica que houve autorização para funcionamento para proceder com a referida medição, sob supervisão da equipe de fiscalização ambiental da municipalidade, sendo que a LAC foi concedida dias depois.

Diante disso, nessa fase inicial cognitiva, deve prevalecer a presunção relativa de legalidade e legitimidade do referido ato administrativo, sendo que o fato de o estabelecimento ter sido interditado dois meses antes, não é suficiente para inquinar o ato de nulo, sobretudo considerando os aspectos suso mencionados.

Como bem pontuado na r. decisão agravada, a suposta ilegalidade da licença ambiental concedida ao estabelecimento não restou suficientemente comprovada, sendo prudente a preservação do contraditório e da ampla defesa até ulterior instrução dos autos.

Posto isso, pelos fatos e fundamentos anteriormente expostos, conheço e nego provimento ao presente recurso, para manter intacta a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.